Tribunal: TJES
Processo: 0039844-96.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039844-96.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROTISSERIA RODENE LTDA e outros (2)
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL INCONCLUSA. CONDICIONAMENTO TÉCNICO A DELIBERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO SEM SANEAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de dívida decorrente de
utilização do
Cartão BNDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de mérito, sem a prévia manifestação judicial solicitada pelo perito como condição para a conclusão
da perícia técnica
, configura negativa de prestação jurisdicional e
erro no procedimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O perito judicial constatou
aparente
irregularidade operacional consistente no débito antecipado de parcelas vincendas e condicionou a conclusão da planilha evolutiva do débito à prévia decisão do juízo sobre a legalidade dessa conduta.

4.
O magistrado sentenciante deixou de se manifestar sobre a ressalva técnica e não determinou a complementação do laudo, procedendo ao julgamento do mérito sem a apuração do
quantum
real da dívida ou de eventual crédito.

5.
A ausência de apreciação da questão prejudicial apontada pelo auxiliar do juízo, essencial para o fechamento dos cálculos, caracteriza nulidade por negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É nulo
por negativa de prestação jurisdicional o julgamento da lide sem a complementação de prova pericial, quando o perito aponta expressamente a necessidade de diretrizes judiciais prévias para a conclusão d
a perícia
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0039844-96.2013.8.08.0035
.

APELANTE
S
:

ROTISSERIA RODENE LTDA., ROGÉRIO BARBOZA e NELMA MARIA LIRA BARBOSA
.

APELAD
A
:
ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uida-se de apelaç
ão
cíve
l

interposta
por
Rotisseria Rodene Ltda., Rogério Barboza e Nelma Maria Lira Barbosa
contra a sentença
que
julgou
procedente ação de cobrança
para condenar os apelantes
ao pagamento do valor de R$ 147.738,21 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), relativo ao inadimplemento do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES
.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ATIVOS S.A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em desfavor de ROTISSERIA RODENE LTDA e OUTROS, todas as partes suficientemente qualificadas em exordial.

Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou com os requeridos em 08/09/2010, Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 124.007.457, com vencimento final em 28/08/2011, cujo objeto era disponibilizar, na conta-corrente do 1º requerido mantida junto à instituição financeira, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que os demais requeridos possuíam a condição de fiadores.

Em razão do atraso no pagamento do débito e esgotadas as tentativas de composição extrajudicial, alega a autora que a dívida atual perfaz a importância de R$ 147.738,21 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), motivo pelo qual requer a condenação dos requeridos ao seu pagamento”.

Em suas razões recursais (id 14223327) os apelantes sustentaram, em síntese, que: 1) “ao julgar os EDcl, o juízo, na decisão de Id 51461684, se limitou a reproduzir os fundamentos da sentença quanto à cumulação da comissão de corretagem com juros moratórios, sem suprir as omissões apontadas nos diversos tópicos”; e 2) “Considerando a negativa de prestação jurisdicional, a conclusão não pode ser outro senão a declaração de nulidade para que o juízo a quo se manifeste sobre as omissões suscitadas pelos apelantes”; 3) “em consonância com o Tema 99 do STJ, a r. sentença deveria ter previsto a atualização da dívida APENAS com correção monetária pelo INPC até a citação e, após a citação, utilização da taxa SELIC, sem correção monetária, sob pena de bis in idem”; 4) “o laudo mencionado na própria sentença – fl. 214 dos autos – é expresso quanto aos percentuais praticados pela parte apelada [a título de comissão de permanência], que se encontravam muito acima da taxa média de mercado, em expressa contrariedade à Súmula 294 do STJ”; 5) “não existe pactuação acerca da antecipação das datas de vencimento, tanto é que o expert informou a necessidade de retorno dos autos ao perito após deliberação do juízo”.

Requereram o provimento do recurso para “declarar a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional” e, subsidiariamente, a reforma da decisão para “Alterar os parâmetros de liquidação, fixando-se apenas correção monetária pelo INPC até a citação e, após a citação, utilização da taxa SELIC, sem correção monetária”, “Reduzir a comissão de permanência mensal de acordo com a taxa de juros média do mercado” e “Declarar a ilegalidade do débito antecipado de parcelas vincendas”.

Cinge-se a controvérsia recursal, preliminarmente, à alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na ausência de apreciação judicial sobre questão prejudicial levantada pela prova técnica, indispensável à conclusão da perícia.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão aos apelantes.

Durante a fase instrutória, foi realizada perícia contábil (laudo de
fls. 206-22
). O ilustre Perito, ao analisar a evolução da dívida, constatou uma
aparente
irregularidade operacional na conduta da instituição financeira: em 16-11-2012, o banco procedeu ao débito não apenas das parcelas vencidas, mas antecipou o vencimento de todas as parcelas vincendas, debitando-as integralmente na conta-corrente da
primeira
requerida, o que gerou o saldo devedor objeto da lide
(fl. 213)
.

Diante dessa constatação, o
expert
foi categórico ao consignar, na conclusão do laudo
(fl. 21
4
)
, a impossibilidade de finalizar os cálculos naquele momento,
nos termos seguintes
:

Em razão do principal objeto desta ação ser o débito antecipado das prestações vincendas, mesmo não tendo havido atraso nos pagamentos e sempre ter saldo suficiente para suportar as parcelas vencidas, este perito efetuará a evolução do saldo devedor após a decisão do MM Juízo sobre este assunto, inclusive a falta de fornecimento pelo Requerente dos documentos que deram embasamento ao débito objeto desta ação”.

Ou seja, a prova pericial não foi concluída. O perito condicionou a elaboração da planilha evolutiva do saldo devedor — essencial para apurar o
quantum
real da dívida ou a existência de crédito em favor dos réus — a uma deliberação judicial prévia sobre a legalidade ou não do vencimento antecipado e do débito automático das parcelas vincendas.

O magistrado
a quo
, contudo, ao proferir a sentença,
deixou de se manifestar sobre

referida
ressalva técnica. Não houve decisão interlocutória saneando a questão levantada pelo perito, nem o retorno dos autos a ele para a complementação do laudo com base na definição jurídica do juízo, conforme expressamente solicitado. A sentença passou diretamente ao julgamento do mérito, validando o valor cobrado na inicial sem que a perícia tivesse apurado se, afastada a cobrança antecipada (caso considerada ilegal), haveria saldo devedor ou credor.

A ausência de apreciação dessa questão prejudicial, apontada pelo auxiliar do juízo como condição
sine qua non
para o fechamento dos cálculos, macula o processo de nulidade insanável. O julgamento antecipado da lide (ou o julgamento sem a complementação da prova necessária), quando a prova técnica aponta a necessidade de diretrizes judiciais para sua conclusão, configura
error in procedendo
por negativa de prestação jurisdicional, violando o devido processo legal.

Não se trata aqui de mera discordância com o laudo, mas de ausência de conclusão da prova pericial por falta de comando judicial, o que impede o julgamento seguro do mérito da demanda, notadamente quanto à liquidez e certeza do valor cobrado.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para, acolhendo a preliminar suscitada,
anular a sentença
recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que: 1) delibere expressamente sobre a legalidade ou não do vencimento antecipado e débito das parcelas vincendas em conta-corrente; e 2) intime o perito para complementar o laudo pericial realizando a evolução do saldo devedor, conforme consignado pelo próprio
expert
em sua conclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.